Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014558-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com fundamento no regime jurídico processual, rejeitou a possibilidade de ampliação do objeto da ação após o saneamento do feito, considerando a preclusão decorrente da ausência de impugnação à decisão interlocutória anterior. Sustenta-se, nos embargos, a existência de omissões relativas à aplicação de princípios de direito material, ao suposto comportamento contraditório do Município e à alegação de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a preclusão consumativa e lógica como óbice à ampliação do objeto da ação após o saneamento processual e à estabilização da decisão interlocutória anterior não impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a ampliação do objeto da ação, após o saneamento e sem impugnação da decisão interlocutória que a indeferiu, encontra óbice nos arts. 505, 507 e 329, II, do CPC, que regulam a preclusão e vedam a modificação do pedido sem anuência da parte contrária.

4.

O art. 323 do CPC não possui força normativa suficiente para afastar os efeitos da preclusão nem para reabrir fase instrutória já encerrada, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à previsibilidade procedimental.

5.

A fundamentação apresentada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia, dispensando manifestação sobre argumentos acessórios ou dispositivos legais sem potencial de modificar a conclusão do julgamento.

6.

A ausência de menção a todos os princípios invocados não configura omissão, pois o acórdão enfrentou de forma exaustiva o ponto central da controvérsia: a impossibilidade de revisão de decisão interlocutória estabilizada.

7.

Princípios de direito material, como o de vedação ao enriquecimento ilícito, não afastam a obrigatoriedade de observância das normas processuais que regulam a delimitação da lide e os marcos instrutórios.

8.

O argumento de comportamento contraditório do Município não afasta a preclusão reconhecida, pois a mera apresentação de manifestações técnicas não configura renúncia tácita nem gera preclusão lógica.

9.

A via dos embargos de declaração é restrita aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo se a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ampliação do objeto da ação após o saneamento do feito é vedada quando ausente recurso contra decisão interlocutória anterior que indeferiu tal pedido.

2.

O art. 323 do CPC não autoriza, por si só, a reabertura da fase instrutória ou a superação de decisão estabilizada por preclusão.

3.

Princípios de direito material não afastam a incidência obrigatória das normas processuais relativas à preclusão.

4.

A apresentação de documentos ou manifestações técnicas após decisão preclusa não configura, por si, renúncia tácita nem comportamento contraditório apto a afastar a preclusão lógica.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo quando evidenciado vício que comprometa a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 323, 329, II, 505, 507 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.958.897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá (“Hospital Geral de Cuiabá”) contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, restabelecendo a decisão de origem que havia fixado o objeto da demanda às competências de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, afastando a ampliação posterior para alcançar o período de fevereiro a junho de 2009.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à primazia do julgamento de mérito, à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e ao comportamento processual que atribui ao Município, o qual, segundo afirma, teria se manifestado sobre o mérito de parcelas posteriormente tidas como preclusas.

Afirma, ainda, que a atuação contábil do ente municipal, ao analisar valores referentes ao período excluído, indicaria conduta incompatível com a alegação de preclusão, configurando preclusão lógica.

Requer, por esse motivo, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para restabelecer a ampliação do objeto da demanda.

O Município apresentou contrarrazões defendendo a rejeição do recurso, argumentando que não há qualquer vício no acórdão embargado e que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia.

A decisão colegiada reconheceu expressamente que a ampliação do objeto da ação, em momento processual avançado, após o saneamento do feito e sem a interposição de recurso contra a decisão interlocutória que indeferira o pedido inicial de ampliação, encontra óbice no sistema de preclusões previsto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, bem como na disciplina restritiva do art. 329, inciso II, que veda a modificação do pedido sem anuência da parte contrária após o saneamento.

Também se destacou que o art. 323 do mesmo diploma não possui força normativa suficiente para afastar decisão preclusa, nem para permitir, isoladamente, a reabertura de fase instrutória já estabilizada, sob pena de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade procedimental.

A decisão embargada foi construída sobre fundamentos jurídicos aptos a resolver integralmente a controvérsia submetida a exame, dispensando pronunciamentos adicionais acerca de argumentos que não detinham capacidade de alterar a conclusão adotada.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater cada argumento deduzido pelas partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para embasar o resultado do julgamento, bastando que enfrente os aspectos essenciais à solução da lide.

Nesse contexto, não se configura omissão pelo simples fato de a decisão não mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou princípios invocados, sobretudo quando se verifica que o acórdão apreciou de forma exaustiva o ponto central da discussão: a impossibilidade de revisão de decisão interlocutória estabilizada e a vedação de ampliação do objeto após o saneamento.

Quanto à alegação de enriquecimento ilícito da Administração Pública, não há omissão a ser suprida.

O acórdão embargado firmou entendimento baseado exclusivamente no regime jurídico processual, ressaltando que a discussão acerca da delimitação do objeto da ação está submetida às regras de preclusão e estabilização das decisões interlocutórias.

Com efeito, princípios de direito material não afastam a incidência obrigatória das normas processuais que disciplinam o momento adequado para formular pedidos, para delimitar a lide e para a realização da atividade probatória. Tais princípios não autorizam, portanto, a superação de decisão preclusa por via de reconsideração tardia, pois a observância das regras processuais constitui garantia de imparcialidade, segurança jurídica e igualdade entre as partes.

No tocante ao suposto comportamento contraditório do Município, o argumento igualmente não prospera.

O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da preclusão, reconhecendo que a ausência de recurso contra a decisão que negara a ampliação do objeto encerrou de forma definitiva a possibilidade de rediscussão do ponto.

A apresentação de manifestações técnicas ou contábeis, ainda que abranjam períodos posteriormente considerados preclusos, não constitui renúncia tácita nem ato incompatível com a invocação da própria preclusão. Essas manifestações integram o fluxo natural da instrução probatória e não têm a aptidão de modificar marcos processuais previamente sedimentados. Para a caracterização da preclusão lógica, seria necessário um comportamento inequivocamente incompatível com a alegação posteriormente sustentada, o que não se verifica na espécie.

A via eleita, como se sabe, possui finalidade delimitada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, restringindo-se à correção de erro material, à eliminação de contradição, ao esclarecimento de obscuridade ou ao suprimento de omissão efetiva.

Os embargos, entretanto, não apontam qualquer vício existente na decisão colegiada, limitando-se a pretender que o órgão julgador reexamine a matéria já decidida, com vistas à obtenção de resultado distinto. O recurso não pode ser utilizado como sucedâneo recursal com natureza infringente, salvo quando o acolhimento do vício identificado conduz necessariamente à modificação do julgado, o que não ocorre no presente caso.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. A decisão embargada expôs de maneira completa a razão de decidir, apreciando o ponto decisivo da controvérsia, qual seja, a impossibilidade de ampliação do objeto da ação após o saneamento e diante de decisão interlocutória anterior não impugnada.

Qualquer aprofundamento sobre argumentos acessórios implicaria indevida rediscussão de mérito, incompatível com a finalidade estrita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025